Tribunal: TJBA
Processo: 8016193-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016193-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO NARCISO CASTRO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS

AGRAVADO: GIOVANNA TORRES SILVA PINHO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE, MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A ELIDI-LA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 9
8
DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
revogou

a
gratuidade da justiça
deferida aos recorrentes
em demanda de
resolução de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e dados e reintegração

de posse
.

II. Questão em discussão

2. Verificar
se
os

agravantes
preenche
m
os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira.

4. No caso concreto, os documentos fiscais apresentados
pelos requerentes
demonstram rendimentos tributáveis
que superam trezentos mil reais por ano, além de
patrimônio declarado superior a
três milhões de reais
.

5. A existência de movimentação financeira expressiva e patrimônio incompatível com a condição de hipossuficiência afasta a presunção de insuficiência de recursos.

6. A gratuidade da justiça deve ser deferida apenas àqueles efetivamente necessitados, sob pena de se desvirtuar o instituto.

7. Noutro giro, à vista do alto valor das custas iniciais e do preparo recursal, é possível autorizar o parcelamento, de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016193-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AUGUSTO NARCISO CASTRO e outros e como agravada GIOVANNA TORRES SILVA PINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19